Tribunal: TJDFT
Processo: 0745300-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0745300-37.2021.8.07.0001 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A APELADO: ODERSON ATAIDES OLIVEIRA D E S P A C H O Defiro o pedido de ID 40876665. Intime-se a Apelante pessoalmente para que, no prazo de 10 (dez) dias, regularize sua representação processual, sob pena de não conhecimento do recurso. Publique-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de novembro de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator